Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO POSTULADO POR PESSOA INCAPAZ MEDIANTE EXERCÍCIO DA CURATELA. LEGITIMIDADE DO CURADOR. DIREITO POTESTATIVO. COMPATIBILIDADE ENTRE O CÓDIGO CIVIL E O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e pedido de tutela antecipada, ajuizada por pessoa interditada representada por sua curadora, decretou o divórcio com base nos arts. 355, I, e 356, II, do CPC. O agravante alega ausência de legitimidade da curadora, nulidade da decisão por falta de fundamentação e incompatibilidade entre o art. 1.582 do CC e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a curadora possui legitimidade para propor ação de divórcio em nome da pessoa curatelada; (ii) verificar se há nulidade na decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao divórcio tem natureza potestativa e independe de aceitação do outro cônjuge, bastando a vontade de um para a dissolução do vínculo matrimonial, conforme interpretação da EC no 66/2010.
4. Embora o divórcio seja direito personalíssimo, o ordenamento jurídico permite a representação legal em casos de incapacidade civil, nos termos do art. 1.582, parágrafo único, do Código Civil, sem que tal regra contrarie o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
5. A curadora apresentou autorização judicial para propor a ação de divórcio, o que afasta a alegação de ilegitimidade e de ausência de manifestação de vontade da pessoa curatelada.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, não se configurando ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC.
7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno, por perda superveniente de objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O divórcio é direito potestativo que pode ser exercido por pessoa curatelada mediante representação por curador judicialmente autorizado.
2. O art. 1.582, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não havendo revogação tácita.
3. A decisão que fundamenta sua conclusão com base em autorização judicial, normas legais e precedentes jurisprudenciais não é nula por ausência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.576, parágrafo único, e 1.582, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 356, II e 489, § 1o, IV; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 85, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.645.612/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.